Tribunal: TJSP
Processo: 1022394-02.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo. Cobrança não realizada. Seguro. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição para que o financiamento

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo. Cobrança não realizada. Seguro. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza como venda casada. Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Cobrança permitida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.